Tribunal: STF
Processo: HC 258998
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexssandro de Melo Cavalcanti contra decisão monocrática do Relator do HC 893.698/PR do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 4). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 18 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa pugna, em síntese, pelo redimensionamento da pena aplicada. Aduz desproporcionalidade no aumento de 1/4 da pena na primeira fase da dosimetria, no tocante ao crime de associação criminosa, decorrente do reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável, relativa aos antecedentes. Ressalta a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva, uma vez preenchido os requisitos necessários. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 



    Todos esses dispositivos remetem o aplicador do Direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum  sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 



    Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 



    Na hipótese, a sanção básica aqui impugnada, assim foi fixada (fl. 159):



PENA BASE: A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, foi normal à espécie de crime. O réu ostenta maus antecedentes criminais, conforme seq.97.1 e seguintes, considerados estes tão somente as condenações criminais transitadas em julgado preteritamente ao fato em tela que não mais ensejem reconhecimento de reincidência, nos termos do artigo 64, I do CP (autos n. 163/1999, 30/200 e 63/2001, todos extintos pelo cumprimento da pena em 08/05/2006). Ostenta, ainda, condenação nos autos n. 0002177-04.2015.8.16.0126 (tráfico), transitada em julgado em 05.08.2020 ; e nos autos n. 0003067-80.2015.8.16.0048 (latrocínio) não transitada em julgado. [47] Ainda, registra condenação nos autos n. 0001084 02.2008.8.16.0045, transitada em julgado em 27.10.2009, circunstância que será sopesada para fins de agravar a pena, pela configuração da reincidência. Não há nos autos qualquer elemento a desabonar sua conduta social, bem como inexistem elementos de convicção para se apurar a personalidade do réu, pois a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça veda expressamente que se considere feitos em andamento para exasperação da pena-base. Os motivos do crime são os característicos do delito em questão, qual seja a busca do lucro fácil em detrimento do vício alheio. As circunstâncias que envolveram a prática do delito não foram anormais, não se distanciando do esperado para casos análogos; as consequências do crime foram as inerentes ao próprio delito praticado; e não há que se falar em comportamento da vítima. 



Desta forma, analisando as circunstâncias supra mencionadas, e tendo em vista que a pena deve ser aplicado de acordo com o necessário para a repreensão do delito e ressocialização do apenado, aplico apena acima do mínimo legal, fixando a pena base em 04 anos de reclusão e 720 dias multa.



    Sobre a fração de aumento usada para sopesar cada circunstância desfavorável, registro que este Tribunal Superior é firme em garantir a a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Nesse sentido: "embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos" (AgRg no HC n. 529.765/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 2/9/2020 ).



     Além disso, destaco que, segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, "A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias" (HC n. 122.184/PE, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 5/3/2015), situação que, no entanto, não ficou caracterizada nos autos. 



    Portanto, uma vez que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que deve ser mantido o quantum de aumento estabelecido pelo Juízo de primeiro grau, visto que não houve desproporcionalidade no cálculo realizado, em razão das peculiaridades do caso concreto.



      II. Continuidade delitiva 



    De acordo com orientação consolidada neste Superior Tribunal, para se caracterizar a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações e mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva, assim entendidos como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.



    Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva. Nesse sentido:



    (...)



    No presente caso, na sentença, foi reconhecido o concurso material e a Corte local não se manifestou sobre o ponto na revisão criminal, o que inviabiliza o exame da matéria por este Superior Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    À vista do exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente